Tribunal: STF
Processo: Rcl 60690
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Bra Investimentos Ltda., em 29.6.2023, contra a seguinte decisão proferida pela Juíza do Trabalho da 57ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, que, ao não suspender o Processo n. 1001209-67.2019.5.02.0057, teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG (Tema 1.232):



    “DESPACHO



    1)Pretende o autor a desconsideração da personalidade jurídica inversa, com a inclusão de empresa BRA INVESTIMENTOS LTDA. - CNPJ (...) que o reclamado (ZWORK COWORKING LTDA, FOODSA RESTAURANTES LTDA e B2B GESTAO LTDA) participa na qualidade de sócio, na execução. 



    O artigo 855-A da CLT diz expressamente que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), regulado nos artigos 133 a 137 do CPC, é aplicável ao Processo do Trabalho. 



    Não obstante, o mesmo artigo citado da CLT, em seu § 2º prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, nos termos do artigo 301 do CPC, o que pode se dar mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito, possibilitando, dessa forma, o bloqueio de bens até que o incidente seja definitivamente julgado. 



    Ante o exposto, sem dissonância do poder geral de cautela conferido ao magistrado (artigos 297 e 300 do CPC) e com observância do Provimento CGJT N. 1 (08.02.2019) do TST e tendo em vista que, no presente caso, está demonstrada a inidoneidade do executado para liquidar a execução, determino, em tutela de urgência, a inclusão da empresa abaixo indicada no polo passivo, bem como o imediato arresto de seus ativos financeiros e imóveis. Utilize-se dos convênios Sisbajud, Arisp, Renajud e DRF. Localizados bens, intime-se o executado, inclusive, para que manifestar sobre o IDPJ.



    Empresa: 



    BRA INVESTIMENTOS LTDA. - CNPJ (…) 



    Caso haja excesso no bloqueio, em função de problemas do sistema, deverá a parte prejudicada, informar imediatamente ao Juízo para as providências cabíveis. 



    2) Com relação ao redirecionamento da execução em face da suscitada Elisabete Lakatos Branco, os documentos juntados pelo exequente (#id: e9eefe7), demonstram que as executadas B2B GESTÃO LTDA., FOODSA RESTAURANTES LTDA., ZWORK COWORKING LTDA são constituídas pelas sócias BRA Investimentos Ltda., LUANA GALDINO DOS SANTOS e representada por ELISABETE LAKATOS BRANCO. Por conseguinte, a empresa BRA Investimentos Ltda. tem como sócia, ora suscitada, Elisabete Lakatos Branco ( id d0570f3), e que, por meio dela, promove indiretamente a administração de todas as empresas executadas (B2B GESTÃO LTDA., FOODSA RESTAURANTES LTDA., ZWORK COWORKING LTDA), indícios suficientes a demonstrar a aparente participação da suscitada Elisabete Lakatos Branco nas empresas executadas como sócia de fato das reclamadas (B2B GESTÃO LTDA., FOODSA RESTAURANTES LTDA., ZWORK COWORKING LTDA).



    Neste contexto, o artigo 855-A da CLT diz expressamente que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), regulado nos artigos 133 a 137 do CPC, é aplicável ao Processo do Trabalho.



    Não obstante, o mesmo artigo citado da CLT, em seu § 2º prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, nos termos do artigo 301 do CPC, o que pode se dar mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito, possibilitando, dessa forma, o bloqueio de bens até que o incidente seja definitivamente julgado 



    Ante o exposto, sem dissonância do poder geral de cautela conferido ao magistrado (artigos 297 e 300 do CPC) e com observância do Provimento CGJT N. 1 (08.02.2019) do TST e tendo em vista que, no presente caso, está demonstrada a inidoneidade do executado para liquidar a execução, determino, em tutela de urgência, as inclusão do sócio abaixo indicada no polo passivo, bem como o imediato arresto de seus ativos financeiros e imóveis. Utilize-se dos convênios Sisbajud, Arisp, Renajud e DRF. Localizados bens, intimem-se os executados, inclusive, para que manifestem sobre o IDPJ.



    Sócio



      ELISABETE LAKATOS BRANCO CPF: (…)



      Caso haja excesso no bloqueio, em função de problemas do sistema, deverá a parte prejudicada, informar imediatamente ao Juízo para as providências cabíveis.



      3)Infrutíferas as diligências supra, deverá o autor indicar meios efetivos para prosseguimento da presente execução no prazo de 30 dias, no silêncio, sobreste-se o feito” (doc. 8).



    No sítio do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região consta notícia de que contra essa decisão a Bra Investimentos Ltda. opôs embargos de declaração, rejeitados pela Juíza do Trabalho da 57ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP:



    “A suscitada BRA Investimentos Ltda. opõe embargos declaratórios, alegando obscuridade na decisão de Id 6fa4137, que indeferiu a suspensão do processo com fundamento na decisão do STF (inclusão de empresa por reconhecimento de grupo econômico na fase de execução). 



    Tempestivos e regulares, conheço.



    Constou expressamente na decisão embargada que não se trata de hipótese de grupo econômico, mas sim de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, instituto esse totalmente diverso, que não é abrangido pela decisão do STF.



    Conforme decisão de tutela cautelar e processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa no Id 8ed74ff, a suscitada, ora embargante, tem como sócias as empresas executadas WORKCOWORKING LTDA, FOOD SA RESTAURANTES LTDA e B2B GESTAO LTDA, existindo, portanto, fortes indícios de ocultação de patrimônio e desvio de bens por meio de pessoa jurídica, já que a execução em face das mesmas resultou negativa.



    Ressalto que foi concedido prazo para a suscitada responder ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, conforme Id 6fa4137,ocasião em poderá exercer amplamente o direito ao contraditório e ampla defesa.



    Do exposto, conheço os embargos declaratórios e, no mérito,rejeito os embargos interpostos, na forma da fundamentação” (Decisão proferida em 30.7.2023, extraída do sítio do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região).



     2. A reclamante relata que “foi proposta ação trabalhista nestes autos apenas contra a empresa RVP SERVICOS E CONSULTORIA EIRELI - ME - CNPJ: 26.454.113/0001-50 na data de 09/09/2019 (ID fcdd32e), julgada procedente, com condenação da referida empresa ao pagamento das verbas descritas e fundamentadas na sentença (ID e6fe94f). Cabe constar que da sentença culminou com a sua execução e inicialmente constando do título executivo judicial apenas a RVP SERVICOS E CONSULTORIA EIRELI como devedor (fl. 2, doc. 1).



    Afirma que “o magistrado concluiu pela desconsideração da personalidade jurídica da sua sócia (Luana) no polo passivo da demanda, com o argumento de inexistência ou insuficiência de numerário para garantia da execução. No entanto, diante da infrutífera obtenção de crédito em face da real empregadora, o Recorrido apresentou petição simples, alegando a suposta existência de grupo econômico entre a RVP SERVICOS E CONSULTORIA EIRELI e outras empresas, além da sócia de uma delas, o que foi prontamente deferido pelo Juízo (ID 1650602)” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta ter sido “ incluída apenas na execução, a peticionante somente tem acesso aos embargos à execução ou embargos de terceiro como instrumentos de defesa, e ao agravo de petição ao Tribunal Regional do Trabalho. Não tem acesso ao recurso de revista ao TST, pois em razão do disposto no art. 896, § 2º., da CLT, o recurso de revista na fase de execução do processo do trabalho somente tem espaço no caso de violação direta da Constituição Federal, o que impede a utilização desse recurso na discussão sobre a formação do grupo econômico, que envolve discussão a respeito da violação de lei ordinária, o art. 2º., parágrafo 2º., da CLT.” (fl. 3, doc. 1).



    Salienta que, “quanto à questão do trânsito em julgado, esta ocorreu apenas na fase de conhecimento, momento em que a requerente não participou do processo. Sendo assim, ainda não existe contra a requerente trânsito em julgado no processo de origem, pelo que não se pode falar em não cabimento da reclamação por esse motivo. Demonstrado, assim, o cabimento e o objeto da presente Reclamação, por violação ao Recurso Extraordinário (RE) 1387795, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.232)” (fl. 4, doc. 1).



    Ressalta que “o Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratam da inclusão, na fase de execução da condenação trabalhista, de empresa do mesmo grupo econômico que não tenha participado da fase de produção de provas e de julgamento da ação. A decisão foi tomada no Recurso Extraordinário (RE) 1387795, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.232). Importante observar, que esta decisão se enquadra perfeitamente ao caso em questão” (sic, fl. 4, doc. 1). 



    Assevera que “o Ministro Dias Toffoli ponderou que, em inúmeros casos, tem havido constrição (penhora, arresto e sequestro) do patrimônio de empresa alheia ao processo de conhecimento que não tenha tido a oportunidade de se manifestar previamente acerca dos requisitos relativos à formação do grupo econômico trabalhista. Assim, a suspensão nacional, até o julgamento definitivo do RE 1387795, é necessária para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre o mesmo assunto” (fl. 5, doc. 1). 



    Requer “a) a concessão da tutela de evidência, nos termos do art. 311, II, do CPC/15, para a suspensão dos efeitos da r. decisão reclamada proferida em sede de primeiro grau (decisão de bloqueio e penhora), pelo magistrado da 57ª Vara do Trabalho do TRT 2, nos autos do processo 1001209-67.2019.5.02.0057, bem como a suspensão de sua tramitação até a decisão de mérito do Colendo STF; b) sucessivamente, a suspensão, nos termos do art. 989, II, do CPC, dos efeitos da r. decisão reclamada proferida em sede de primeiro grau, pelo magistrado da 57ª Vara do Trabalho do TRT 2, nos autos do processo 1001209-67.2019.5.02.0057, bem como a suspensão de sua tramitação até a decisão de mérito do Colendo STF” (fl. 7, doc. 1).



    Pede “seja julgada procedente esta reclamação, anulando em definitivo r. decisão reclamada proferida em sede de primeiro grau, pelo magistrado da 57ª Vara do Trabalho do TRT 2, nos autos do processo 1001209-67.2019.5.02.0057, de modo que outro seja proferido com a observância do Recurso Extraordinário (RE) 1387795, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.232)” (fl. 7, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao não sobrestar processo que verse sobre instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG (Tema 1.232).



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se por essa ação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que tenha participado do processo de conhecimento (Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, DJe 26.5.2023), nos seguintes termos:



    “Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A. ,com fundamento no art.102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista,sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc.83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide,na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente , acerca dos requisitos, específicos e precisos , que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.” (DJe 26.5.2023)



    No caso em exame, a reclamante questiona a sua inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, em razão de incidente de desconsideração da personalidade jurídica:



    “Constou expressamente na decisão embargada que não se trata de hipótese de grupo econômico, mas sim de incidente de  desconsideração da personalidade jurídica, instituto esse totalmente diverso, que não é abrangido pela decisão do STF.



    Conforme decisão de tutela cautelar e processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa no Id 8ed74ff, a suscitada, ora embargante, tem como sócias as empresas executadas WORKCOWORKING LTDA, FOOD SA RESTAURANTES LTDA e B2B GESTAO LTDA, existindo, portanto, fortes indícios de ocultação de patrimônio e desvio de bens por meio de pessoa jurídica, já que a execução em face das mesmas resultou negativa” (decisão de 30.7.2023, extraída do sítio do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região).



    O processo na origem não veicula controvérsia sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, mas de desconsideração da personalidade jurídica.



    Patenteia-se, assim, ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado. Não foram atendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por KHS Prestadora de Serviços Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2º Vara do Trabalho de Presidente Prudente (Processo 0010648-55.2014.5.15.0115), que não teria observado o decidido no Tema 1.232-RG (RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), relativo à suspensão nacional. (…)



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 1.387.795 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI). Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.232 – Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento – o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário“, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (j. 25/5/2023, DJe de 26/5/2023).



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte reclamante. 



    Os documentos demonstram que a ação ajuizada na origem versa sobre a possibilidade de inclusão de empresa, no polo passivo da execução trabalhista. O Juízo reclamado determinou a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica e negou a suspensão do processo com base na determinação exarada no paradigma (…)



    Nota-se que tratou-se, inicialmente, de inclusão na lide relacionada com o fato de a empresa ser integrante de grupo econômico (art. 2º, § 2º, da CLT), entretanto, após investigação patrimonial, instaurou-se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Em suma, assinalo que o contexto do Tema 1.232 é a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto, portanto, do presente caso, que envolve a desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos arts. 134 a 137 do CPC.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO” (Rcl n. 60.487, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.6.2023).



    “DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por RTSC Administração e Participações Ltda. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara do Trabalho da Comarca de Caldas Novas, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0011258-85.2020.5.18.0161, sob a alegação de inobservância da ordem de suspensão nacional de processos determinada no RE 1.387.795 – Tema 1.232 da sistemática da repercussão geral. (…)



    verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Eminente Ministro Dias Toffoli. Com efeito o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria constitucional objeto do Tema 1.232, que trata da ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento’. (…)



    Pois bem. O cotejo analítico entre o paradigma e a decisão reclamada revela de plano a carência do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocado. Isto porque, no caso dos autos foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme se observa do seguinte excerto da decisão reclamada (doc. 6) (…)



    Ante a ausência de estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma invocado, revela-se incabível a presente reclamação, visto ser este instrumento via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Nesse sentido, em caso semelhante ao dos autos é a decisão proferida na Rcl 60.226, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/06/2023.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar” (Rcl n. 60.263, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 21.6.2023).



    “DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Gol Linhas Aéreas S/A e outros em face de decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 1000538-13.2018.5.02.0014, por suposta violação a autoridade da decisão desta Corte proferida no RE 1.387.795, paradigma do Tema 1.232 da sistemática da Repercussão Geral. (…)



    Em 25.05.2023, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, o Ministro Dias Toffoli determinou ‘a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário’.



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. 



    Contudo, com a completa instrução processual, percebe-se a ausência de razão à parte reclamante. Isso porque, é preciso lembrar que a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    No caso concreto, o Juízo reclamado, ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelos reclamantes, assentou que houve a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e negou a suspensão do processo com base na determinação exarada no paradigma, nos seguintes termos (Doc. 33, p. 5-6) (…)



    Observe-se que, no presente caso, houve a responsabilização de integrante de grupo econômico após o prévio ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto no artigo 134 e seguintes do CPC, situação diversa da tratada no tema 1.232 que “reside na responsabilização solidária, em execução trabalhista, de empresa que não participou da fase de conhecimento e independentemente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista seu reconhecimento como do mesmo grupo econômico, afastando-se a incidência de norma processual, sem observância da cláusula de reserva de plenário”. 



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação. Nesse sentido, em casos análogos, destaco as seguintes decisões monocráticas: Rcl 60487, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22.06.2023; e Rcl 60.263, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21.06.2023.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicado, por consequência, o exame da medida liminar” (Rcl n. 60.649, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 30.6.2023).



    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 - TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO” (Rcl n. 60.265, Relator o Ministro Luiz Fux, 21.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 – RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora